Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para a condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. O reconhecimento realizado na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, sendo necessária a existência de outros elementos que apontem a autoria delitiva, sobretudo quando existe margem para se cogitar possível sugestionamento da vítima.
5. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, VII; CPP, artigos 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022. TJDFT, Acórdão 1797556, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3 a Turma Criminal, j. 6/12/2023. TJDFT, Acórdão 1786152, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3 a Turma Criminal, j. 16/11/2023.